Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701813-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE HELOU AGRAVADO: LUCAS NARDELLI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHILIPPE HELOU contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução ajuizada por LUCAS NARDELLI (Proc. n. 0742249-81.2022.8.07.0001), no que interessa, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do agora agravante, com a seguinte fundamentação: Sabe-se que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação e podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. O STF, por meio da ADI 5941, declarou constitucional do referido dispositivo legal, desde que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante disso, considerando que, nos autos em tela, as pesquisas constritivas restaram infrutíferas e, ainda, os indícios de possível ocultação de bens pelo executado para furtar-se do pagamento do débito, conforme demonstrado pelo autor em seu petitório de ID 219458240, verifico a razoabilidade do pleito autora. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo autor para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido Philippe Helou, CPF 042.827.841-80. Oficiem-se ao Detran-DF e à Polícia Federal para cumprimento desta ordem. Confiro a esta decisão força de ofício. O agravante argumenta que estão ausentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida excepcional impugnada, prevista no art. 139 do CPC. Sustenta, com apoio em jurisprudência transcrita, que não há qualquer prova acerca da alegada ocultação de bens/patrimônio. Destaca que carece de razoabilidade a determinação de apreensão e suspensão dos referidos documentos. Quanto ao pleito liminar, afirma, por um lado, que a decisão recorrida lhe impede a prática de “atos rotineiros e violam seu direito de ir e vir acarretando dano grave”. Por outro lado, ressalta que, em não havendo prova acerca de pretensa alegação de ocultação de patrimônio ou de má-fe, mostra-se demonstrada a probabilidade do direito. Frente a tanto, postula: “a) A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito; b) No mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que não seja autorizada a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do agravante”. O recolhimento do preparo está comprovado nos autos (ID 68007241 e 42). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH e a apreensão dos passaportes dos executados, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, notadamente no que se refere ao periculum in mora. Realmente, em consulta dos autos originários (execução) foi possível constatar que a decisão recorrida foi prolatada em 4/12/2024 (ID 219466001), mas o presente agravo só foi interposto no dia 24 do mesmo mês e ano. Assim, para além do fato de não ter ocorrido a intempestividade recursal, a determinação recorrida terminou por ser efetivamente cumprida, com o envio de ofícios determinado a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte. Desse modo, toda a consequência que o recorrente pretendia evitar, terminou por se consolidar, dado o tempo transcorrido entre a prolação da decisão e a interposição recursal de que agora se cuida. Em assim sendo, tendo-se em conta a cognição superficial – típica desse momento processual –, não há que se falar em perigo da demora, o que, por certo, inviabiliza a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado nestes autos. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda, querendo, aos termos do presente recurso. Brasília (DF), 28 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator